Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716235-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 62268055) proferida no cumprimento de sentença que lhe move AZEVEDO IMÓVEIS LTDA – ME, no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença, cuja origem é ação monitória. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos em ID 62028564, . cujos termos passam a fazer parte da presente DECISÃO, envolvendo o crédito principal, acrescido de juros legais e correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do CPC/2015), custas processuais. Deverá ser desconstituída toda e qualquer penhora existentes nos autos em desfavor da Executada, em especial as existentes sobre as cotas sociais (ID no 31091693, pag. 13), com a exceção do valor bloqueado via BACENJUD (IDs n. 57298764 e 61932797). Resta pendentes as discussões sobre honorários da fase de cumprimento de sentença e multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Multa por ato atentatório O requerido indica que celebrou acordo sobre o valor principal, conforme abordado acima, indica que não estão presentes os requisitos legais para a aplicação da sanção do art. 77 do CPC e pede a exclusão da multa. Em sede eventual pugna por sua redução. Em relação à multa por ato atentatório a dignidade da justiça, esta foi estabelecida de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, em decisão devidamente fundamentada, que apontou o requerimento da partes, a circunstância fática motivadora, os aspectos jurídicos e balizou o valor da sanção com razoabilidade e correção. Confiram-se trechos da decisão de ID 60833089: Examino as petição de ID 59880422 e ID 59054782. Diante da circunstância de levantamento, pela devedora, de quantia depositada em outro processo em tramitação no Estado do Rio de Janeiro e relativamente a qual já havia sido deferida - e conhecida pelas partes - a penhora no rosto dos autos e, além disso, sem que tenha havido o devido pagamento do crédito perseguido nestes autos, tenho a conduta por atentatória à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, IV e VI, c/c §2o, do CPC, porquanto representa "embaraço à efetivação de decisão judicial" e, igualmente, "inovação ilegal no estado de bem litigioso". Muito embora a devedora alegue, mas não prove, que o ofício com a ordem judicial de penhora no rosto dos autos não tenha sido juntado no processo destinatário, não nega, porém, que conhecia a constrição que pesava sobre tal crédito. Por isso, APLICO à executada a multa sancionatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, que se reverterá à Fazenda Pública, na forma do §3o, do artigo 77, do CPC. Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias. Considerando as violações já apontadas, deverá a executada depositar, nestes autos, o valor que levantou indevidamente, no prazo de 15 (quinze) dias. Assim, não há razão para anulação ou revogação da decisão judicial. O art. 77 do CPC estabelece os deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, bem com estabelece o poder-dever de o magistrado repreender a violação a tais deveres, a partir do reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça. O ato atentatório à dignidade da justiça é repreendido com multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. A decisão judicial que reconheceu o ato atentatório à dignidade promoveu a aplicação do direito vigente, em observância aos preceitos, valores e normas que regem o Processo Civil, especialmente relativos à necessidade de comportamento lícito e ético de todos aqueles que participem do feito, bem como em respeito às decisões judiciais e à resolução célere do processo judicial, na forma dos artigos 4o, 5o e 6o do CPC. Percebe-se do conteúdo da norma que não há qualquer necessidade de aplicação de prévia advertência antes da aplicação da sanção. Devendo se observar que a decisão pautou-se por critério médio e razoável ao aplicar sanção de 10%, que representa metade da exação admitida em Lei. Logo não houve ilegalidade na aplicação da sanção, também não houve irrazoabilidade ou excesso no valor fixado, já que condizente com a gravidade do ato perpetrado, coerente com o momento processual em que a infração ocorreu, calibrado entre os limites legais previamente estabelecidos para reparação e condizente com o sancionamento do infrator, à luz do caso concreto. O comportamento sancionado é examinado sob o critério objetivo-finalístico, consoante a exigência da boa-fé objetiva, positivada no Código Civil ( Art. 113) e Código de Processo Civil (art. 5o). A concepção hodierna de boa-fé está pautada no comportamento, dispensando-se a análise da intenção interna e inconsciente do indivíduo. No caso, o comportamento do requerido violou os preceitos da boa-fé, vez que “levantamento, pela devedora, de quantia depositada em outro processo em tramitação no Estado do Rio de Janeiro e relativamente a qual já havia sido deferida - e conhecida pelas partes - a penhora no rosto dos autos”. Logo, está devidamente caracterizada a violação do dever e a consequente perpetração de ato atentatório à dignidade da justiça. Ainda que se cogitasse do boa-fé subjetiva, também restaria caracterizada a ilicitude. Já que o devedor sabia da existência da penhora, teve comportamento ativo ao fazer o levantamento do montante do qual tinha a consciência da determinação de restrição judicial, e agiu de modo a reduzir as garantias ao credor, distanciando-se do adimplemento da obrigação. Logo, também no aspecto subjetivo, percebe-se a violação da boa-fé por parte da devedora e a consequente realização de ato atentatório à dignidade da justiça Considerações acerca da dificuldade financeira da devedora, necessidade de utilização da verba para saldar outros compromissos, intenção de pagar adequadamente o débito dos presentes autos, afirmação de que iria honrar os compromissos, e outros aspectos motivadores da conduta da devedora não descaracterizam a ilicitude, ilegalidade e erronia do ato, já que a devedora levantou dinheiro que a Justiça havia decidido como garantia para quitação do débito dos presentes autos. As discussões a apontamentos são comuns à maioria dos devedores em dificuldade financeira ou com múltiplas obrigações a saldar. A busca do devedor em pagar um credor A, ou satisfazer uma obrigação B, não pode ser realizada de forma ilícita e antiética em relação ao credor dos presentes autos que conseguiu na Justiça a definição daquele dinheiro como garantia do presente débito. Logo, a todo quadrante que se examine, a decisão judicial que reconheceu o ato atentatório à dignidade da justiça e sancionou a devedora, com multa de 10% do valor da causa, está correto, devidamente fundamentado, amparado na legislação, nas teses doutrinária e Jurisprudenciais modernas, bem como foi havida com proporcionalidade e razoabilidade, em face das circunstâncias do caso concreto. De outra banda, percebe-se que após a atuação enérgica e adequada da Justiça, o devedor buscou a solução da lide, com a celebração de acordo sobre as principais questões dos autos, bem como apresentou o pagamento consoante ID 62028565. A realização do acordo ou o pagamento posteriormente à aplicação da sanção legal, não invalida a exação, ao reverso, confirma sua necessidade e eficácia para a solução de lide que se arrastava há muito tempo sem razão. Contudo, deve-se sim observar que a conduta do requerido, com a realização de acordo de valor considerável (R$1.409.116,84 – um milhão, quatrocentos e nove mil, cento e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), com pronto pagamento, consoante recibo de transferência de ID 62028565, evidencia que o devedor retomou o comportamento ético e esforçou-se para reduzir o prejuízo do credor. O que somente ocorreu após a aplicação da sanção pela Justiça. A legislação comum do direito sancionador, o Código Penal, prevê que se o réu, após a realização do ilícito, efetivamente amenizar-se as consequências do malfeito, reparando o dano, poderá ser reduzida a sanção, seja em relação ao arrependimento posterior, seja como atenuante genérica. No presente caso de sanção civil, com base em discussão de ato atentatório à dignidade da justiça, a previsão legal do Código Penal serve como inspiração e orientação hermenêutica, para fins de admitir a redução da sanção. Ressalte-se que, em virtude de não ser exame de direito penal, com seus requisitos, denúncias, recebimentos, sanções corporais, entre outros, o julgador civil não se atém a limites ou parâmetros objetivos da legislação penal, mas apenas vale-se de um marco legislativo para promover a redução do valor da sanção, conforme razoabilidade e proporcionalidade. Nessa linha de intelecção, com base primordialmente NO FATO NOVO, consistente em o devedor ter celebrado acordo com o credor, ter feito o pagamento, e ter posto fim à discussão principal dos autos, e em relação aos princípios da proporcionalidade de razoabilidade, atento ao fato que a ação monitória original iniciou no ano de 2009. Que a sentença foi proferida no ano de 2011 e que também no ano de 2011 foi iniciado o cumprimento de sentença, e que desde então foram apresentados incidentes e discussões, finalizando o pleito a partir do acordo, tenho por reduzir o valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça para o montante de 5% do valor da causa. Assim, promovo a redução da multa, de modo a fixa-la em 5% (cinco por cento) do valor da causa. A sanção foi reduzida em 50% do valor originalmente fixado, configurando situação de extrema valorização da conduta posterior do réu, que celebrou acordo e finalizou a demanda principal. A Justiça aguarda que o réu finalize também esta fase do processo de forma ordeira e célere, como o fez em sua última manifestação DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO As partes indicaram que não foi “objeto do presente acordo os honorários de sucumbência da fase do cumprimento de sentença, ainda pendente de discussão, sobretudo acerca do montante, de fato, devido ao antigo patrono desconstituído da Exequente (IDs no 61729214 e 61911348)”. A discussão sobre honorários foi abordara na Impugnação aos Cálculos da Contadoria, no ID 48554978. Ocasião em que o devedor impugnou nos seguintes termos “Verifica-se que, em relação ao cumprimento de sentença da ora Exequente, HOUVE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E NÃO HOUVE IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 10% DO ART. 475- J, DO CPC/73”. A decisão judicial que seguiu, ID 50124483, resolveu sobre juros e correção, mas não encerrou a discussão sobre o valor dos honorários de sucumbência: “Dessa forma, acolho os embargos de declaração e determino a atualização do débito com correção monetária a partir do dia 11 de julho de 2008 e com juros de mora da citação, em 16 de maio de 2009, de modo a se respeitar a coisa julgada. Intimem-se as partes desta decisão e remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito, nos termos ora fixados”. Assim, passo ao exame da discussão. Observo que a o Despacho proferido no ID 31091513, p 132, determinou ao executado que pagasse o valor do débito no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação multa e honorários do 475-J do CPC, isto em 3/10/11. Contudo, após o transcurso do prazo sem pagamento, a Decisão de ID 31091513, p 136, fixou a verba honorária em R$5.000,00, sem estabelecer o montante de multa. Isto em 14/11/2011. O exequente interpôs agravo de instrumento, mas o e. TJDFT negou-se provimento ao recurso, como se verifica do ID 31091536. Cediço que o Processo Civil e regido por diversas regras e princípios, entre eles o da segurança jurídica. Por tal princípio as questões decidas em cada fase processual são consolidas ante a não interposição do recurso ou o indeferimento de tal impugnação. De forma excepcional, pode-se rever decisões anteriores que não estejam acobertadas pela coisa julgada, ante situações fáticas e jurídicas excepcionais. Em relação à multa por atentado à dignidade da justiça, houve alteração do valor em razão de FATO NOVO diretamente relacionado ao comportamento do devedor, que repercutiu na finalização da questão principal, configurando-se a situação excepcional. No caso presente, a situação dos honorários da fase de cumprimento foram decididas no ano de 2011 e 2012, momento em que existia grande discussão acerca da aplicação automática ou não das verbas do art. 475-J do CPC/1973. Vigia também o artigo 20, § 4o do CPC de 1973 que estabelecia que os honorários da fase executiva seriam arbitrados pelo juiz, conforme a seguinte redação, já revogada, “§Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”. Diante dessa discussão, após o transcurso do prazo de pagamento, a primeira instância fixou o valor dos honorários da fase de cumprimento no montante fixo de R$5.000,00. Por sua vez, apresentado o recurso, o e. TJDFT negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão na forma estabelecida na primeira instância. Cediço que na atualidade, o apontamento literal do CPC/2015 é pela aplicação automática da multa e de honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento se o devedor não pagar o débito no prazo de 15 dias. Porém, não poderá a decisão lançada no ano de 2011 ser modificada pelo advento de novo Código de Processo Civil. Demais disso, mesmo na regência do CPC/2015, entende-se que a aplicação da regra não é absoluta, admitindo o exame judicial em face do caso concreto. Ante tal discussão, seja pela decisão judicial que fixou de modo concreto os honorários no momento posterior ao inadimplemento, seja pela existência de ampla discussão jurisprudencial e doutrinária ao tempo da decisão, seja pela confirmação da decisão pelo TJDFT, seja pelo fato de que nem mesmo na atualidade não há aplicação obrigatória de regra de 10% em todas as execuções e cumprimentos, mormente quando têm valor elevado, deve ser mantida a decisão tal como estabelecida. Logo, confirmo que os honorários da fase de cumprimento são no montante de R$5.000,00, conforme decisão de ID 31091513, p 136, estando sujeita à correção monetária e juros de 1% desde sua fixação judicial em de 14/11/2011. PARTILHA DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO Em relação a partilha do valor, observo que o Advogado Dr. Jorge Luiz de Moura Andrade deu início ao cumprimento de sentença, consoante petição de ID 31091513. Apresentou substabelecimento sem reserva de poderes, ID 31091540. Posteriormente executou seu crédito de honorários, ID 31091572, fl. 723/724. Na atualidade, tal causídico recebeu o percentual dos honorários da fase executiva e concedeu quitação, o que foi homologada por decisão judicial, consoante Ids 42144363 e 42188187. Mencionado causídico celebrou contrato de cessão de honorários com a própria autora, consoante ID 61907002, contudo, tal negociação não vincula ao juízo, vez que os honorários da fase executiva são distribuídos em proporção à atuação de cada causídico. Demais disso, vários outros causídicos trabalharam na fase executiva em atuações essenciais para o resultado satisfativo do processo. A atuação seguiu com outros advogados. Posteriormente, o causídico Dr. MARCELO BARBOSA COELHO atuou de forma intensa no presente cumprimento de sentença, iniciou seus trabalhos a partir do substabelecimento e petição de ID 31091544, fls. 339/340, em março de 2013, promoveu diligências, descobriu bens, apontou bens para serem penhorados, atuando com dedicação. Sua saída da condição de causídico ocorreu em janeiro de 2020, consoante Petição de ID54199091, em que os trabalhos foram assumidos pelo Advogado Dr. Hugo Medeiros Gallo da Silva. Os novos advogados atuaram por cerca de 4 meses, prazo bem inferior, contudo, houve a indicação de bem expressivo à penhora e culminou-se com o momento de maior eficácia no feito, consistente na celebração de acordo. Diante desta situação, atento à razoabilidade e a proporcionalidade, aos parâmetros de justiça e à busca de solução da lide, bem como ao fato de o Dr. Jorge Luiz já ter lançado sua quitação em relação aos honorários, ao modo que a discussão circunscreve-se ao Causídico Dr. Marcelo Barbosa e causídico Dr. Hugo Medeiros. Determino que Dr. Marcelo Barbosa será titular de 3/4 (três quartos) das verbas dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Em consequência, Dr. Hugo Medeiros será titular de 1/4 (um quarto) dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Mantiveram-se as penhoras relativas aos BACENJUD - IDs n. 57298764 e 61932797. As partes deverão peticionar indicando a destinação de tais verbas, no prazo de 30 (trinta) dias. DECISÃO Ante o exposto decido: 1. Homologo o acordo de em ID 62028564, envolvendo o crédito principal, acrescido de juros legais e correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do CPC/2015), custas processuais. Resolvo em definitivo a demanda em relação ao crédito principal, acrescido de juros legais e correção monetária, multa do art. 475-J do CPC/73 (art. 523, §1o, do CPC/2015) e custas processuais. A presente decisão já se encontra preclusa, ante a renúncia ao prazo recursal. 2. Determino a desconstituição das penhoras existentes nos autos em desfavor da Executada, com a exceção do valor bloqueado via BACENJUD - IDs n. 57298764 e 61932797. A secretaria deverá expedir os ofícios competentes, inclusive em relação à desconstituição da penhora sobre as cotas sociais (ID no 31091693, pag. 13), de imediato. 3. Mantenho a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, em virtude de estar presentes seus motivos fáticos e jurídicos 4. Reduzo o valor da sanção, consoante motivação acima, a fim de que a multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça seja no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa. 5. Confirmo a decisão que fixou os honorários de sucumbência em R$5.000,00, consoante ID 31091513, p 136, estando sujeita à correção monetária e juros de 1% desde sua fixação judicial em de 14/11/2011. 6 Determino que os honorários da fase de cumprimento de sentença sejam divididos na proporção de 3/4 (três quartos) para o Dr. Marcelo Barbosa Coelho e 1/4 (um quarto) para Dr. Hugo Medeiros Gallo da Silva 7. As partes deverão indicar a destinação para os bens bloqueados nos autos, em até 30 (trinta) dias. Cumpra-se. A agravante-executada postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça que lhe foi aplicada ou, subsidiariamente, para reduzir o percentual arbitrado. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não foi aplicada à agravante-executada na r. decisão agravada, mas em pronunciamento anterior, de 07/04/20 (id. 60833089), in verbis: “Por isso, APLICO à executada a multa sancionatória correspondente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa, que se reverterá à Fazenda Pública, na forma do §3o, do artigo 77, do CPC. Prazo para pagamento: 15 (quinze) dias”. Ao peticionar nos autos para informar a celebração de acordo entre as partes, a agravante-executada requereu a reconsideração da r. decisão supracitada, para excluir a multa ou, subsidiariamente, reduzi-la (id. 62028552). Na r. decisão agravada, o MM. Juiz indeferiu o pedido de reconsideração quanto à aplicação da multa, mas reduziu o percentual de 10% para 5% do valor da causa. Assim, observada a data da prolação da r. decisão que fixou a multa processual e o fato de que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, infere-se que ocorreu a preclusão temporal para a agravante-executada insurgir-se quanto à aplicação da penalidade, o que, a um só tempo, impede a sua análise neste agravo de instrumento, seja pela intempestividade da insurgência, seja em razão da vedação legal expressa, art. 507 do CPC. Em relação ao percentual da penalidade imposta, como o MM. Juiz reduziu-o na r. decisão agravada, é permitido o exame da matéria. Analisados os fundamentos expostos na r. decisão, constata-se que foram devidamente sopesadas as circunstâncias dos autos e a conduta processual da agravante-devedora, notadamente a celebração de acordo e pagamento realizado para finalizar a dívida principal, bem como expostas de forma minudente as razões pelas quais o MM. Juiz concluiu por reduzir a multa em metade do valor inicialmente fixado, o que não revela o arbitramento excessivo, ao contrário, denota observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial porque o patamar máximo legal é de até 20%, art. 77, §2o, do CPC, e a redução foi para 5%. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora